Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-37.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003316-37.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é
apelante AGROPECUÁRIA DELAMUTA DE SÃO PEDRO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, V.U., com a observação de que, apregoado o processo, não
houve manifestação da Dra. Jaqueline de Santis, apesar de inscrita para
sustentar oralmente." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL n° 1003316-37.2019.8.26.0584
APELANTE: AGROPECUÁRIA DELAMUTA DE SÃO PEDRO LTDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PEDRO
VOTO n° 51.361(a)
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELA COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. Auto de Infração
31151/2010 que apresenta vício formal. Legislação que determina a
assinatura de duas testemunhas no Auto de Infração. Auto de infração
sem a assinatura das testemunhas ou informação da inexistência delas.
Vício formal reconhecido. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA

DELAMUTA
DE SÃO PEDRO LTDA contra r. sentença que julgou improcedente ação
ajuizada com vista a anulação de Auto de Infração.1
Alega a apelante a nulidade do Auto de Infração ante a ausência da
1 Fls. 175-178, de lavra do MM. Juiz Dr. LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinatura de duas testemunhas, nulidade do processo administrativo e não
ocorrência da infração em razão da legislação não exigir termômetro de temperatura
mínima e máxima.2
Vieram as contrarrazões.3
É o relatório.
Consta dos autos que a autora foi autuada (Auto Infração 31151/2010)
por infração ao artigo 53, inciso XIII do Decreto Estadual no 45.781/2001, em razão
do refrigerador que armazenava vacina contra febre aftosa possuir termômetro de
temperatura atual e não o termômetro de temperatura máxima e mínima.
Não vislumbro irregularidades no processo administrativo como
alegado pela apelante. O Processo Administrativo teve seu trâmite regular, com
apresentação de defesa pela acusada.
É possível verificar que o processo administrativo transcorreu com lisura
e independência, tendo apurado os fatos que levaram à sua abertura, apresentando
conclusão de que a infração realmente aconteceu, mantendo-se o Auto de Infração.
A ausência de oitiva das testemunhas no processo administrativo não é
causa de nulidade uma vez que, no caso, as testemunhas em nada acrescentariam já
que os fatos são incontroversos.
2 Fls. 182-189.
3 Fls. 197-200.9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contuso, identifico vício formal no Auto de Infração 31151/20104.
Conforme prescreve a legislação em vigor, Decreto Estadual 45.781/20001, que
regulamenta a Lei 10.670/2000, de mister a assinatura, no Auto de Infração, do
infrator/representante legal e 2 testemunhas, se houver. No caso dos autos há
somente a assinatura do responsável pelo estabelecimento e do agente fiscalizador,
sem que haja a assinatura de testemunhas ou informação da inexistência de
testemunhas no local.
O autor afirma que no local existiam várias testemunhas, entre
funcionário e clientes.
Observe-se que a legislação determina que o Auto de Infração deverá
ter a assinatura “de duas testemunhas, se houver”.5 Assim para afastar esse requisito
de mister a indicação no Auto de Infração da ausência de testemunhas no local, o
que não consta.
Outrossim, não há que se falar que a assinatura das testemunhas só é
necessária quando há recusa na assinatura do Auto de Infração pelo infrator. Isto
porque o §2o do artigo 55 indica que no caso de recusa de assinatura do infrator, tal
fato deverá ser mencionado, sem qualquer indicação da assinatura de testemunhas.
4 Fls. 17-18.
5 Artigo 55- §1o - O Auto de Infração deverá consignar:
6. assinatura do infrator ou de seu representante legal ou de seu preposto e do servidor da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, bem como de duas testemunhas, se houver, devidamente
qualificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ante o reconhecimento de vício formal do Auto de Infração, de
mister sua anulação.
Nestes termos a r. sentença comporta reforma para anular o Auto de
Imposição no 31151/2010.
Reformada a sentença e sendo a ação procedente, fica invertido o ônus
de sucumbência, ficando o requerido condenado a arcar com honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.
Pelos motivos expendidos, proponho que seja DADO provimento ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)